Tribunal: TJBA
Processo: 0504097-26.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504097-26.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VILMA MARIA SOUZA PIRES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL NA REFERÊNCIA III. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação ordinária ajuizada por pensionista de policial militar falecido, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de causa de pedir em relação ao pedido de revisão da pensão e à implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, na condição de pensionista de policial militar, tem direito à paridade remuneratória com os servidores ativos da carreira e à implantação da GAP na referência III.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual assegura o direito à paridade entre ativos e inativos, inclusive para pensionistas de militares estaduais.

4. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei n.º 7.990/2001) prevê a extensão de gratificações e vantagens aos inativos e pensionistas.

5. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), instituída pela Lei nº 7.145/1997, é de natureza genérica, incorporando-se aos proventos da inatividade, conforme seu art. 14.

6. A autora comprovou o direito à paridade e à incorporação da GAP na referência III, de acordo com os documentos acostados e a legislação aplicável.

7. Determinada a revisão dos proventos, com aplicação da prescrição quinquenal em rel
ação aos valores pretéritos devidos e
incidência de correção monetária e juros conforme o RE 870.947/SE e EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 42, § 1º e § 2º, e 142, § 3º, X; CE/BA, art. 48; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 7.145/1997,
arts
. 6º e 14; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0511032-39.2014.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 14.02.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0350682-48.2012.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0504097-26.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante
VILMA MARIA SOUZA PIRES
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença guerreada
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator